Tribunal: TJDFT
Processo: 0742651-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÁCULAS NÃO VERIFICADAS. PROCEDIMENTO HÍGIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO LOCATÁRIO. FALHA NÃO DEMONSTRADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ADMINISTRADORA. SITUAÇÃO FÁTICA DE EVIDENTE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO PELOS DANOS CAUSADOS ÁS LOCADORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As autoras não se manifestaram, quando intimadas a fazê-lo, em fase de especificação de provas. Posteriormente, sem justificar o interesse e pertinência na oitiva de testemunhas, requereram a produção de prova oral. 1.1. Conduta processual negligente que fez precluir a faculdade a elas concedida de, mediante justificativa, produzir outras provas, além das já reunidas aos autos, para esclarecimento da lide. Hipótese em que não caracterizado cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Incabível falar-se em ausência de fundamentação quando devidamente considerados os argumentos aduzidos pelas partes, as provas produzidas e as normas legais aplicáveis ao caso concreto. Cumprido, portanto, o dever constitucional de motivação da sentença expresso no art. 93, IX, da Carta da República, não servindo a descaracterizar o atendimento dessa obrigação funcional as genéricas razões aduzidas em recurso de apelação. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
3. O contrato de administração de imóvel tem natureza jurídica complexa, reunindo características de corretagem, agenciamento, administração e mandato (arts. 593, 653 e 722, todos do CC). Assim, uma de suas prestações típicas encontra parâmetro no contrato de mandato, pelo prevê o exercício pelo administrador/mandatário dos poderes que lhe foram conferidos para atuar no interesse do proprietário/mandante e administrar seus negócios; que preceitua a obrigação de agir de forma diligente; e que estabelece o dever de indenizar os prejuízos causados ao contratante por sua conduta culposa (art. 667 do Código Civil).
4. Incabível a condenação das rés, administradoras do imóvel, ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos materiais se o contrato celebrado entre as partes não apresenta garantia de ressarcimento de prejuízos sofridos durante o período da locação.
5. Embora o contrato firmado apresente características típicas do contrato de mandato, não impõe o dever de fiscalização in loco do imóvel locado, competindo à administradora tão somente gerir os contratos de locação, com inspeção ao tempo de entrada e saída do locatário, providenciar o inquilino e se responsabilizar pela cobrança dos valores inadimplidos pelo locatário.
6. Rescindido o contrato de administração, fica revogada a procuração outorgada à administradora do imóvel, conforme expressa cláusula contratual, de modo a impossibilitar a outorgada a continuar litigar judicialmente em nome das outorgantes.
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. Honorários majorados.